Tribunal: TJMT
Processo: 1016919-35.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016919-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE ZANCAN - CPF: 746.199.189-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE DE ABREU - CPF: 108.384.909-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação declaratória com pedido de tutela de urgência initio littis et inaudita altera parte
proposta por
Paulo Henrique de Abreu
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que não houve ilegalidade na apreensão do bem, já que os fiscais “
apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução da infração ambiental - desmate
”.

Assevera que a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, “
ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos mesmos, cabendo a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que o mesmo esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa
”. Logo, “
decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder a apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando nesses casos a propriedade e a natureza lícita dos bens apreendidos
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 111437969).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 105632958).

Não há contrarrazões (Id. 121985965).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 125528166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os pressupostos acima citados.

A probabilidade do direito e verossimilhança nas alegações restou caracterizada através do termo de apreensão a apreensão efetuada pelos agentes da SEMA, somada a documentação que comprova ser o autor proprietário dos bens apreendidos.

Ainda, infere-se a discrepância e seletividade na atitude dos agentes da SEMA, por meio do termo de depósito em que a SEMA entregou ao autor os demais bens que estavam na propriedade no momento da vistoria, quais sejam, 01 trator esteira, 01 correntão de 25 metros, 50 cabeças de gado, 01 niveladora de discos, 01 plantadeira (id. 58103291).

Embora os agentes ambientais relatem a ocorrência de desmate ilegal e que ‘todos os maquinários encontrados na área foram utilizados na área ilegalmente

Desmatada’ (sic. Auto de Inspeção 199312 – id. 58103294), estes entenderam por bem entregar ao autor como depositário fiel alguns bens (id. 58103291), entretanto sem qualquer justificativa mantiveram a apreensão apenas do trator de pneu marca John Deere, modelo 610J e uma pá carregadeira, marca Michigan, modelo 55C.

As imagens da fazenda autuada também demonstram que trata de área aberta para pastagem, inexistindo indícios de desmate ilegal.

Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pela autora possam ser verídicos.

O perigo do dano irreparável se baseia nos prejuízos que poderá causar ao autor se as suas máquinas permanecerem apreendidas, especialmente pela deterioração causada pelo tempo a depender do local em que esteja depositado o maquinário e por ser constantemente utilizada pelo autor em sua lavoura.

Desse modo, presentes os requisitos da tutela de urgência, o deferimento do pedido é medida que se impõe.

Nestes termos, defiro a tutela de urgência em caráter antecipatório pleiteada, determinando a liberação de um trator de pneu marca John Deere, modelo 6110J e uma pá carregadeira, marca Michigan, modelo 55C apreendidos pela SEMA no termo de apreensão nº 194863, em favor do autor, nomeando-o como fiel depositário, até o final do processo. Expeça-se o termo de fiel depositário. [...].

(Processo Judicial Eletrônico nº 1000562-65.2021.8.11.0101, Primeira Instância,
Id. 65881362
).

A causa de pedir da pretensão à devolução do bem apreendido (uma pá carregadeira, marca Michigan, Modelo 55C e um trator de pneu marca John Deere, Modelo 6110J) pelo termo de apreensão nº 194863 de 27 de janeiro de 2021, senta praça na alegação de que:
i
) não ocorrência de dano ambiental; ii) o bem apreendido seria utilizado para promover a subsistência do agravado e de sua família;
iii
) razoabilidade e proporcionalidade;
iv
) subsidiariamente, permitir a restituição dos bens móveis mediante a assinatura do termo de fiel depositário.

À inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) termo de apreensão nº 194863 (Id58102639);
ii
) termo de depósito nº 108185 (Id. 58103291);
iii
) auto de inspeção nº 199312 (Id. 58103294);
iv
) recibo de inscrição CAR – MT (Id. 58103319); e
v
) contrato de dação em pagamento de máquina agrícola e Nota Fiscal Eletrônica (Id. 61192368).

Com a finalidade de comprovar que é proprietário dos bens apreendidos, o agravado apresentou o contrato de dação em pagamento do trator de pneu marca John Deere, Modelo 6110J e nota fiscal eletrônica (Id. 61192368) e para comprovação da propriedade da pá carregadeira, marca Michigan, Modelo 55C, apresentou nota fiscal em nome de Serraria Primavera LTDA e consulta
online
do quadro de sócios e administradores da referida sociedade.

Pois bem.

É certo que, conforme o Auto de Inspeção nº 199312 de 27 de janeiro de 2021 o dano ambiental foi constatado
in loco
pela fiscalização ambiental e pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso:

[...] Constatações:

No dia 27/01/2021 a equipe de fiscalização da Sema em conjunto com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – PMMT, em ação de fiscalização no Município de Itaúba, ao adentrar a propriedade denominada Fazenda Primavera se deparou com uma área sendo enleirada
.

Ao verificar a situação a equipe encontrou 05 (cinco) tratores de esteira, 01 (um) pá carregadeira e um trator agrícola que segundo o senhor Carlos Hister, CPF 488.543.871-34, que se apresentou como capataz, todos foram utilizados na área ilegalmente desmatada, e, como os trabalhos já haviam sido finalizados os mesmos encontravam-se na área aguardando remoção, área esta desmatada ilegalmente.

[...].

Foi informado ainda pelo Senhor Carlos que o proprietário da área é o Senhor Paulo Henrique de Abreu. (Id. 58103294).

[sem negrito no original].

Constata-se, portanto, que a apreensão da “
pá carregadeira, marca Michigan, Modelo 55C e do trator de pneu marca John Deere, Modelo 6110J”
, decorreria da utilização daqueles na prática de infração ao meio ambiente consistente na utilização dos veículos em área desmatada, a princípio, de forma ilegal, sem autorização do órgão ambiental.

Assim, compreende-se que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ao meio ambiente é medida necessária para fazer cessar o desmatamento ilegal, além de prevenir novas infrações, ante a inexistência de autorização para exploração de atividade econômica.

Daí decorrente, a pretensão de devolução do veículo apreendido carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”.

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme decisão recente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021).

[sem negrito no original]

Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial nº 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.

Com efeito, trata-se de ato vinculado a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, de modo que permitir a devolução do bem apreendido coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em relação à nomeação do agravado como fiel depositário dos bens apreendidos decorrente de infração ambiental, o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]

De resultado, cabe à Administração, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Ademais, o agravado não comprova a propriedade da “
pá carregadeira, marca Michigan, Modelo 55C”,
pelos documentos juntados pelo próprio agravado o referido veículo pertence à Serraria Primavera Ltda, conforme a nota fiscal apresentada (Id. 61192369).

Por conseguinte, apesar de o agravado pertencer ao quadro de sócios e administradores da referida empresa (Id. 61192381), e
ste não está legitimado a pleitear a restituição do bem
“
pá carregadeira, marca Michigan, Modelo 55C”
em nome próprio, para defender direito alheio, por força do artigo 18 do Código de Processo Civil: “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Assim, nesta quadra de cognição não exauriente, não se constata ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, de modo que legítima é a apreensão de “
uma pá carregadeira, marca Michigan, Modelo 55C e um trator de pneu marca John Deere, Modelo 610J
”
(
termo de apreensão nº 194863 de 27 de janeiro de 2021)
”.

Em conclusão, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO
— SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto por
Paulo Henrique de Abreu
contra decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 111437969).

Assegura que, “
não está descrito que os equipamentos foram utilizado no crime de desmatamento ilegal, mas sim que os mesmo foram utilizado no enleiramento de resíduos lenhosos configurando o aceiros para contenção de fogo o que caracteriza em manutenção autorizada e exigido por lei, pelo órgão ambiental, competente, no combate e propagação de incêndios muito comum nessa propriedade por se tratar de propriedade rural com divisa com a BR-163
”.

Assevera que “
fica comprovado que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de enleiramento de resíduos lenhosos, aceiros, em área de preservação que é divisa com a área embargada, evitando a propagação de fogo quando de um incêndio advindo de outras propriedades, no minumo utilizou-se de força excessiva
”.

Afiança que “
deve-se assim manter a decisão de primeiro grau da liberação dos maquinários para assegurar direito a permanecer na posse do mesmo durante o desenrolar do processo correspondente, permitindo que se faça uso para a manutenção da fazenda para sua auto sustentabilidade e no combate a incêndios e sua proteção ambiental as floresta em estado de preservação
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id.
111437969)
.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os pressupostos acima citados.

A probabilidade do direito e verossimilhança nas alegações restou caracterizada através do termo de apreensão a apreensão efetuada pelos agentes da SEMA, somada a documentação que comprova ser o autor proprietário dos bens apreendidos.

Ainda, infere-se a discrepância e seletividade na atitude dos agentes da SEMA, por meio do termo de depósito em que a SEMA entregou ao autor os demais bens que estavam na propriedade no momento da vistoria, quais sejam, 01 trator esteira, 01 correntão de 25 metros, 50 cabeças de gado, 01 niveladora de discos, 01 plantadeira (id. 58103291).

Embora os agentes ambientais relatem a ocorrência de desmate ilegal e que ‘todos os maquinários encontrados na área foram utilizados na área ilegalmente

Desmatada’ (sic. Auto de Inspeção 199312 – id. 58103294), estes entenderam por bem entregar ao autor como depositário fiel alguns bens (id. 58103291), entretanto sem qualquer justificativa mantiveram a apreensão apenas do trator de pneu marca John Deere, modelo 610J e uma pá carregadeira, marca Michigan, modelo 55C.

As imagens da fazenda autuada também demonstram que trata de área aberta para pastagem, inexistindo indícios de desmate ilegal.

Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pela autora possam ser verídicos.

O perigo do dano irreparável se baseia nos prejuízos que poderá causar ao autor se as suas máquinas permanecerem apreendidas, especialmente pela deterioração causada pelo tempo a depender do local em que esteja depositado o maquinário e por ser constantemente utilizada pelo autor em sua lavoura.

Desse modo, presentes os requisitos da tutela de urgência, o deferimento do pedido é medida que se impõe.

Nestes termos, defiro a tutela de urgência em caráter antecipatório pleiteada, determinando a liberação de um trator de pneu marca John Deere, modelo 6110J e uma pá carregadeira, marca Michigan, modelo 55C apreendidos pela SEMA no termo de apreensão nº 194863, em favor do autor, nomeando-o como fiel depositário, até o final do processo. Expeça-se o termo de fiel depositário. [...].

(Processo Judicial Eletrônico nº 1000562-65.2021.8.11.0101, Primeira Instância, Id. 65881362).

A causa de pedir da pretensão à devolução do bem apreendido (uma pá carregadeira, marca Michigan, Modelo 55C e um trator de pneu marca John Deere, Modelo 6110J) pelo termo de apreensão nº 194863 de 27 de janeiro de 2021, senta praça na alegação de que: i) não ocorrência de dano ambiental; ii) o bem apreendido seria utilizado para promover a subsistência do agravado e de sua família; iii) razoabilidade e proporcionalidade; iv) subsidiariamente, permitir a restituição dos bens móveis mediante a assinatura do termo de fiel depositário.

À inicial foram anexados os seguintes documentos: i) termo de apreensão nº 194863 (Id58102639); ii) termo de depósito nº 108185 (Id. 58103291); iii) auto de inspeção nº 199312 (Id. 58103294); iv) recibo de inscrição CAR – MT (Id. 58103319); e v) contrato de dação em pagamento de máquina agrícola e Nota Fiscal Eletrônica (Id. 61192368).

Com a finalidade de comprovar que é proprietário dos bens apreendidos, o agravado apresentou o contrato de dação em pagamento do trator de pneu marca John Deere, Modelo 6110J e nota fiscal eletrônica (Id. 61192368) e para comprovação da propriedade da pá carregadeira, marca Michigan, Modelo 55C, apresentou nota fiscal em nome de Serraria Primavera LTDA e consulta online do quadro de sócios e administradores da referida sociedade.

Pois bem.

É certo que, conforme o Auto de Inspeção nº 199312 de 27 de janeiro de 2021 o dano ambiental foi constatado in loco pela fiscalização ambiental e pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso:

[...] Constatações:

No dia 27/01/2021 a equipe de fiscalização da Sema em conjunto com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – PMMT, em ação de fiscalização no Município de Itaúba, ao adentrar a propriedade denominada Fazenda Primavera se deparou com uma área sendo enleirada.

Ao verificar a situação a equipe encontrou 05 (cinco) tratores de esteira, 01 (um) pá carregadeira e um trator agrícola que segundo o senhor Carlos Hister, CPF 488.543.871-34, que se apresentou como capataz, todos foram utilizados na área ilegalmente desmatada, e, como os trabalhos já haviam sido finalizados os mesmos encontravam-se na área aguardando remoção, área esta desmatada ilegalmente.

[...].

Foi informado ainda pelo Senhor Carlos que o proprietário da área é o Senhor Paulo Henrique de Abreu. (Id. 58103294).

[sem negrito no original].

Constata-se, portanto, que a apreensão da “pá carregadeira, marca Michigan, Modelo 55C e do trator de pneu marca John Deere, Modelo 6110J”, decorreria da utilização daqueles na prática de infração ao meio ambiente consistente na utilização dos veículos em área desmatada, a princípio, de forma ilegal, sem autorização do órgão ambiental.

Assim, compreende-se que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ao meio ambiente é medida necessária para fazer cessar o desmatamento ilegal, além de prevenir novas infrações, ante a inexistência de autorização para exploração de atividade econômica.

Daí decorrente, a pretensão de devolução do veículo apreendido carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme decisão recente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021).

[sem negrito no original]

Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial nº 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.

Com efeito, trata-se de ato vinculado a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, de modo que permitir a devolução do bem apreendido coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em relação à nomeação do agravado como fiel depositário do bem apreendido decorrente de infração ambiental, o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]

De resultado, cabe à Administração, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Ademais, o agravado não comprova a propriedade da “pá carregadeira, marca Michigan, Modelo 55C”, pelos documentos juntados pelo próprio agravado o referido veículo pertence à Serraria Primavera Ltda, conforme a nota fiscal apresentada (Id. 61192369).

Por conseguinte, apesar de o agravado pertencer ao quadro de sócios e administradores da referida empresa (Id. 61192381), este não está legitimado a pleitear a restituição do bem “pá carregadeira, marca Michigan, Modelo 55C”, em nome próprio, para defender direito alheio, por força do artigo 18 do Código de Processo Civil: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Assim, nesta quadra de cognição não exauriente, não se constata ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, de modo que legítima é a apreensão de “uma pá carregadeira, marca Michigan, Modelo 55C e um trator de pneu marca John Deere, Modelo 610J” (termo de apreensão nº 194863 de 27 de janeiro de 2021)”.

Em conclusão, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023